Tribunal: TJSP
Processo: 2309669-96.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral – Decisão agravada que deferiu a tutela antecipada para determinar a reativação da conta do usuário mantida na plataforma Instagram – Recurso do requerido - O art. 300 do Código de Processo Civil exige, para a concessão da tutela de urgência, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral – Decisão agravada que deferiu a tutela antecipada para determinar a reativação da conta do usuário mantida na plataforma Instagram – Recurso do requerido - O art. 300 do Código de Processo Civil exige, para a concessão da tutela de urgência, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – Parte autora comprovou a desativação de sua conta mantida na plataforma - Requerido, por sua vez, sustenta genericamente que a desativação ocorreu em razão de violação aos "Termos de Uso e Diretrizes da Comunidade do Serviço Instagram" e se limita a alegar a prática de fraude, contudo, não colaciona documento com indícios mínimos de tal ocorrência – Periculum in mora demonstrado diante da impossibilidade de a parte demandante manter contato com seus clientes e gerar receita por meio da plataforma que se afigura a principal ferramenta na condução das suas atividades profissionais - Deferimento da tutela antecipada mantido – RECURSO DESPROVIDO.